Tribunal: TJMT
Processo: 0000028-57.2017.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000028-57.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA LOPES - CPF: 025.238.159-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa identificada pela numeração única: 0000028-57.2017.8.11.0044, movida sem desfavor de
FÁBIO DA COSTA LOPES
, no qual o Juízo “
a quo
” reconheceu a prescrição intercorrente em relação a dívida discutida nos autos, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 180991186).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 180991188), quanto a não ocorrência da prescrição intercorrente, que as alterações promovidas pela Lei n° 14.195/21 afrontam garantias constitucionais, devendo ser afastado seus efeitos nesse caso.

Continua afirmando que a lei nova não será aplicada as situações jurídicas consolidadas constituídas sobre a vigência da lei revogada e da aplicação do princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa movida sem desfavor de
FÁBIO DA COSTA LOPES
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte exequente ajuizou a presente ação executória em 10/01/2017 (Id: 180991150 – páginas 06 a 11), tendo sido proferido o despacho inicial em 30/01/2017 (Id: 180991150 – páginas 65 a 66), desde então, a parte credora vem tentando sem sucesso a citação da parte devedora para que a mesma purgue a mora.

Em 23/08/2023, o Juízo de Origem reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 180991186).

A presente ação executória está em tramite por aproximadamente 06 (seis) anos, sendo que até o presente momento não houve a concretização de atos expropriatórios efetivos para atingir o patrimônio da parte executada ora Apelada.

O novo Código de Processo Civil estabelece que, deferida a suspensão do feito por falta de bens, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC/2015, por um período de 01 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, § 4o, do CPC/2015).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso o prazo prescricional para Execução de Cédula Rurla Pignoratícia é de 03 (três) anos, segundo art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Lei n. 57.663/66), e para a cobrança de dívida líquida (art. 206, § 5o, I, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 01 (um) ano concedida.

Da análise dos autos, não houve decisão que suspendeu a execução para fins de aplicação do artigo 921, § 4o, do CPC.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do exequente.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). (...).” (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA. 1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022).

Sobre o tema, este Sodalício decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível ( AgInt no REsp 1986517/PR). Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.” (TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Dessa forma, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, porquanto prescrito o direito material pleiteado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024